Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DO DÉBITO. ENVIO VIA CORREIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.
2. Não está devidamente comprovada a entrega do requerimento ao banco se ausente a identificação do destinatário do pacote enviado via Correios e ausente a comprovação de qual documento foi enviado com o código de rastreio apresentado.
3. Para a concessão da prorrogação é necessário que o devedor comprove sua incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
3.1. A alegação de escassez de chuva apta a configurar algum dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural necessita de dilação probatória, especialmente tendo em vista que a cidade onde estão localizados os imóveis rurais em que é mantida a atividade pecuária objeto dos contratos impugnados não foi incluída em decreto estadual que decretou situação de emergência em razão da falta de chuvas.
4. Incabível o deferimento de pedido liminar para concessão de alongamento da dívida quando não demonstrado a formulação de requerimento perante o banco credor nem o preenchimento dos requisitos para o prolongamento do débito.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.